Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753251-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA, em face de decisão proferida em ação de Obrigação de Fazer em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, que indeferiu a tutela de urgência que tinha como objetivo determinar que a agravada/requerida autorizasse e custeasse, em até 24 horas, a cirurgia de PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA COM ASSISTÊNCIA ROBÓTICA, nos termos dos relatórios médicos nos autos e conforme a prescrição médica. Em 14/12/2023 deferi a antecipação da tutela recursal e determinei que a agravada emitisse a autorização para custeio da cirurgia em questão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa e/ou bloqueio de suas contas bancárias da quantia necessária para realização do procedimento pelo agravante, ID. 54474275. A agravada foi regularmente intimada da decisão em 15/12/2023 (IDs. 54513681 e 54513682). Em 29/12/2023, o agravante peticionou informando o descumprimento da decisão e requerendo nova intimação da agravada, além da majoração do valor da multa a ser aplicada (ID. 54733418). Em despacho proferido no plantão judicial, foi determinada a intimação da agravada para comprovar, no prazo de 48 horas, o cumprimento da medida liminar, reiterando os termos para aplicação da multa prevista na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal (ID. 54739262). A agravada foi regularmente intimada em 03/01/2024 (IDs. 54755559 e 54755560). Em 10/01/2024, o agravante peticionou nos autos informando quanto ao descumprimento da tutela de urgência deferida, e requereu a majoração da multa arbitrada e a penhora eletrônica de valores para custeio dos materiais necessários para realização do procedimento cirúrgico de PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA COM ASSISTÊNCIA ROBÓTICA (R$ 12.000,00), e dos honorários médicos (R$ 25.000,00), conforme orçamentos apresentados nos IDs. 54832806 e 54832808. Na oportunidade também requereu a prorrogação do prazo de autorização de sua internação hospitalar para realização da cirurgia, ID. 54832805. Em 11/01/2024 deferi os pedidos de penhora eletrônica dos valores, majorei o valor da multa fixada para R$ 3.000,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 100.000,00, e determinei que a agravada prorrogasse por mais 30 (trinta) dias o prazo de autorização de sua internação hospitalar para realização da cirurgia de prostatavesiculectomia radical laparoscópica com assistência robótica, ID. 54876182. Foi expedida intimação eletrônica via sistema para cumprimento da decisão. Em 08/02/2024 o agravante peticionou nos autos informando quanto à recalcitrância da agravada no descumprimento da tutela de urgência deferida, inclusive quanto à prorrogação da autorização de sua internação hospitalar para realização da cirurgia, requerendo novo bloqueio judicial para incluir o valor da internação hospitalar (R$ 22.000,00) e o serviço de anestesista (R$ 6.500,00), perfazendo um total de 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), bem como o aumento do valor da multa para compelir o plano a cumprir a decisão judicial e autorizar a cirurgia com o uso da técnica robótica, ID. 55662859. Os autos vieram conclusos. Relatei. DECIDO. No que se refere à majoração da multa arbitrada, cumpre reiterar que a função da referida multa é exercer poder de coerção suficiente para desestimular a inércia do obrigado em cumprir a ordem judicial, demonstrando que é mais vantajoso cumpri-la do que pagar a sanção pecuniária. Neste sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 537, prevê que a multa poderá ser aplicada “desde que seja suficiente e compatível com a obrigação”, logo, deve-se observar o binômio proporcionalidade/razoabilidade, com o intuito de obstar o enriquecimento sem causa, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Assim, tendo em vista que a agravada é uma das maiores operadoras de plano de saúde nacionais, presumindo-se que tem capacidade econômica de grande vulto; que encontra-se em jogo o direito à saúde do agravante; que deve ser sopesada a recalcitrância da agravada, que, desde o 03/01/2024, não vem cumprindo a decisão judicial que determinou que custeasse o tratamento necessário à condição de saúde do agravante; e diante das peculiaridades do caso concreto, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional já concedida, defiro a majoração da multa já fixada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, limitado a R$ 100.000,00. Do mesmo modo, a fim de garantir a efetividade da decisão, nos exatos termos do artigo 497, aplicável ao caso por força do artigo 519 do CPC , defiro a penhora eletrônica, por meio do sistema SIBAJUD/BACENJUD, das contas bancárias e ativos financeiros da agravada do montante de 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), para o custeio da internação e do serviço de anestesista para a realização de cirurgia de prostatavesiculectomia radical laparoscópica com assistência PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL LAPAROSCÓPICA COM ASSISTÊNCIA ROBÓTICA, conforme orçamento apresentado no ID. 55662860. Restando frutífera a diligência, proceda-se à transferência dos valores para conta judicial. Dou a presente decisão força de mandado judicial. Intime-se, via Oficial de Justiça - Súmula 410/STJ (SMAS-T2 6AND CORPORATE PARK SHOP SL 601/604 ZONA INDUSTRIAL /GUARÁ, BRASÍLIA-DF CEP 71219-010), e via comunicação eletrônica. Cumpra-se, com urgência. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital